Tribunal: TJES
Processo: 5000923-93.2024.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000923-93.2024.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: GRAZIANE APARECIDA LOIOLA DE FREITAS PADILHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000923-93.2024.8.08.0003
RECORRENTE:
NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO:
GRAZIANE APARECIDA LOIOLA DE FREITAS PADILHA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O ponto central da controvérsia consiste em verificar a legalidade da inscrição do nome da Recorrida nos cadastros de inadimplentes por dívida no valor de R$360,70, decorrente de suposto contrato de cartão de crédito firmado com a Recorrente.

2. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00, reconhecendo a falha na prestação do serviço.

3. No recurso, a Recorrente sustenta que houve regularidade na contratação, apresentando documentos que, contudo, não demonstram de forma inequívoca a manifestação de vontade da Recorrida. Por outro lado, a parte autora juntou boletim de ocorrência, prints, informações do Serasa e comprovantes que evidenciam a inexistência de relação contratual, além de ressaltar nunca ter solicitado ou utilizado cartão de crédito emitido pela Recorrente.

4. Conforme jurisprudência consolidada, a instituição financeira responde objetivamente por danos causados a consumidores em virtude de fraudes praticadas por terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ, considerando-se tratar de risco do empreendimento. Assim, não se exime da responsabilidade ao alegar a existência de fraude quando esta decorre de falha no dever de cautela na análise documental para abertura de crédito.

5. Ressalta-se que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova do prejuízo. Contudo, o valor arbitrado em R$8.000,00 mostra-se elevado em relação aos parâmetros adotados em casos análogos por esta Turma Recursal.

6. Considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da indenização e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo sofrido pela autora, sem ensejar enriquecimento sem causa.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, reduzindo-o para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantida incólume a sentença nos demais termos.

8. Diante do parcial provimento do recurso, deixo de condenar as partes em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)